Tribunal: TJDFT
Processo: 0730348-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CAPACIDADE CIVIL PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO. AUSENTE. SUCESSÃO PROCESSUAL. INCABÍVEL. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. REDIRECIONAMENTO AO O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A sucessão processual ocorre dentro do processo já em curso, ou seja, é aplicado em relação às partes que já integram a relação jurídica, figurando no polo ativo ou passivo da ação, cujo falecimento ocorra durante o curso do processo.
2. O ajuizamento de ação de execução contra pessoa já falecida, portanto, sem capacidade civil de ser parte no processo, não autoriza o seu redirecionamento ao espólio, uma vez que não se chegou a se angularizar a relação processual.
3. Ausente a capacidade da Devedora de ser parte na ação executiva e da impossibilidade de se redirecionar a execução para o seu espólio, ficam prejudicadas as alegações do Recorrente, razão pela qual deve ocorrer novo ajuizamento de ação em face do espólio ou dos herdeiros da Devedora.
4. Os honorários advocatícios não foram majorados nos termos do art. 85, § 11, do CPC, visto que estes não foram fixados na origem.
5. Apelação conhecida e não provida.